Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005831-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (AGRAVANTE), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA REJANE KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO), SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES DISTINTAS COM LASTRO NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO – OBRIGAÇÕES EXEQUENDAS DIVERSAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DE PARTE DA CADEIA DO TÍTULO EXECUTIVO – DOCUMENTO PRESENTE NOS AUTOS DA DEMANDA CONEXA – POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inexiste óbice legal ao ajuizamento de diferentes execuções com lastro no mesmo título executivo extrajudicial, em sentido oposto, a previsão do art. 55, §2o, II, do CPC de que “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais
(...)
execuções fundadas no mesmo título executivo
” claramente sinaliza a possibilidade

da medida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico nacional é o
uso simultâneo de diferentes ações de execução para se exigir a satisfação de uma mesma obrigação/dívida. 2.
A razão de a ausência da via original do título cambial nos autos da execução constituir vício processual é o risco de circulação da cártula e de sua utilização para cobrança simultânea do mesmo crédito, logo, estando a via original presentes em processo que tramita em apenso, e diante da posterior digitalização dos feitos executivos, não há prejuízo algum a justificar a decretação da nulidade dos atos processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005831-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de
“Execução Forçada”
(Proc. no 0000858-91.2000.8.11.0020 - Código 1857), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra os agravantes, e também contra ERNANI EVANDRO KLASENER, SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON, LEILA REJANE KLASENER e NILVA KLASENER, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado Milton por considerá-la via inadequada à discussão sobre a
“
ausência nos autos de instrumento procuratório concedendo poderes a Ernani Klasener para assinar a cédula de crédito
(em nome do executado Milton)”, uma vez que “
a matéria veiculada demandar dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento de ofício
”,
e, “
no que tange à alegação de ausência do documento original
(do título executivo), (...)
tratando-se de procedimento que tramita de forma virtual,
(entendeu que)
compete ao autor a guarda dos documentos originais, como fiel depositário, consoante dispõe o art. 12, §5o da Lei no 11.419/2006. Por fim, não há impedimento legal de tramitação de duas ações fundadas no mesmo título executivo, sendo nestes casos determinada a conexão entre os feitos, nos termos do art. 55, II do CPC
”
(cf. Id. no 82602462).

Os agravantes circunstanciam que o objeto da execução é o “
crédito disponibilizado na Cédula Rural Hipotecária no 94/00250-9,
(...)
(que)
previa financiamento de R$ 29.402,11, que deveria ser pago em 04 parcelas anuais, sendo a primeira para o dia 15/06/1995 e a última 15/06/1999. Em 22/06/1996, houve o primeiro aditivo de Re/Ratificação do título,
(com)
a renegociação do valor para R$ 11.000,00, para ser pago até o dia 31/10/2005, em 08 prestações anuais, sendo a primeira em 31/10/1998 e a última 31/10/2005. Em 06/08/1997, houve o segundo aditivo de Re/Ratificação, para prorrogar a parcela vencível em 30/05/1997 por mais 05 anos, sendo a primeira para o dia 15/05/1998 e a último dia 15/05/2002. Por último, em 16/11/1998, houve o terceiro e último o aditivo de Re/Ratificação da Cédula no 94/00250-90, a qual fora renomeada para o no 96/70143-9, para prorrogar a parcela vencível em 31/10/1998 para 31/10/2006
”;
em acréscimo, alegam que,
“
em todos os aditivos contratuais, restou convencionado a não intenção de novar, bem como constou que todos os aditivos integram e fazem parte de um único e indivisível título para todos os fins de direito
”
, porém, mesmo ante a unicidade da obrigação estampada no título original e nos aditivos

subsequentes, o agravado Banco do Brasil propôs duas execuções distintas
“
contra as mesmas partes, pretendendo o recebimento do mesmo título/negócio jurídico
”
,
com a única diferença de que embasou a 1a execução (Proc. no 174-

06.1999.8111.0020) na obrigação contida na CCR e nos dois primeiros aditivos, enquanto que a pretensão executiva

deduzida nos autos de origem está lastreada na cadeia completa, isto é, na CCR e nos três aditivos.

Sustentam, nessa perspectiva, a nulidade desta execução à falta de título executivo, eis que,
“
se os aditivos formam um único e indivisível título, o fracionamento do título acarreta duplicidade de execução
(com base na mesmo dívida),
a qual é expressamente vedado pelo próprio título, assim como pelo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
”,
e, sob outro enfoque, considerando que os autos de origem contam apenas com o original do 3o termo aditivo, já que a via original da cédula e dos outros 2 termos aditivos estão nos autos da execução conexa, de igual forma deve ser declarada a nulidade da execução
“
ante a afronta ao princípio da cartularidade, (em razão da) não juntada da cadeia de título de crédito original
”
,
não havendo falar na aplicação do §5o do art. 12 da Lei no 11.419/06 à espécie porque o feito começou a tramitar em 2000, sendo que só em outubro do ano passado (2020), após a apresentação da exceção de pré-executivdade, passou a tramitar por meio eletrônico.

Em outra frente, mas ainda na tese de nulidade da execução, afirmam que, no momento da propositura da ação, o débito exequendo ainda não era exigível, uma vez que o 3o aditivo havia sido celebrado justamente
“
para prorrogar a parcela vencível em 31/10/1998 para vencer em 31/10/2006
”,

entretanto, a execução foi ajuizada em dezembro de 2000, sendo, pois,
“
evidente que a execução é nula desde seu nascedouro, eis que deveria ter sido inclusive indeferida a petição inicial
”,
o que, segundo argumentam, pode e dever ser reconhecido e declarado neste momento, pois,
“
apesar da matéria aqui alegada não ter sido suscitada perante o Juízo a quo, não restará caracterizada a supressão de instância, uma vez que matéria trazida se trata de ordem pública, podendo ser alegado a qualquer momento e instância
”
.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja dada procedência à exceção de pré-executividade e, assim, decretada a extinção do feito de origem com resolução o mérito; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82602453).

A decisão de Id. 86011996 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado dá combate aos fundamentos recursais e pede o desprovimento do agravo (cf. Id. no 89066450).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, consoante o acima relatado, o agravado Banco do Brasil propôs em desfavor do agravante Milton Klasener (e dos demais executados citados no relatório) duas ações de execução lastreadas na “
Cédula Rural Hipotecária no 94/00250-9
” e nos aditivos posteriores firmados, sendo a 1a ação ajuizada em 28.09.1999, objetivando a satisfação das obrigações ajustadas nos dois primeiros termos aditivos à CCR (datados de 22.07.1996 e 06.08.1997) (Proc. no 0002658-81.2005.8.11.0020 - Código 3425), enquanto a presente demanda (2a execução) foi proposta em 11.12.2000, distribuída em dependência à 1a, visando a satisfação da obrigação assumida pelos executados em um terceiro aditivo à CCR (datado de 16.11.1998)
(Proc. no
000858-91.2000.8.11.0020 - Código 1857
).

Em 15.10.2019, o executado/agravante Milton ofertou a exceção de pré-executividade, onde, entre outras objeções, suscitou a tese de inexigibilidade da obrigação em virtude da impossibilidade de ajuizar diferentes execuções fundadas no mesmo título executivo e de nulidade da execução à falta da via original de toda a
cadeia de contratos que compõe o título executivo (cf. Id. no 82602459).

Na decisão agravada, o MM. Juiz entendeu que, “
no que tange a alegação de ausência do documento original,
(...)
tratando-se de procedimento que tramita de forma virtual, compete ao autor a guarda dos documentos originais, como fiel depositário, consoante dispõe o art. 12, §5o da Lei no 11.419/2006
”, o que supriria eventual vício a respeito da questão, e, quanto à tese de impossibilidade do uso do mesmo título em dois feitos executivos
, consignou que “
não há impedimento legal de tramitação de duas ações fundadas no mesmo título executivo, sendo nestes casos determinada a conexão entre os feitos, nos termos do art. 55, II, do CPC
”
(cf. Id no 82602462).

Inexiste óbice legal ao ajuizamento de diferentes execuções com lastro no mesmo título executivo extrajudicial, na verdade, em sentido oposto, conforme citado na decisão agravada, o que se extrai da previsão do art. 55, §2o, II, do CPC de que “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais
(...)
execuções fundadas no mesmo título executivo
” é a clara possibilidade da adoção da medida; com efeito, o que não se admite é o
uso simultâneo de diferentes execuções para exigir a satisfação de uma mesma obrigação/dívida, circunstância que de modo algum corresponde à hipótese dos autos, afinal, é incontroverso que, aqui, nesta execução, o Banco do Brasil executa tão somente a obrigação assumida no 3a aditivo contratual, que, conforme admite o agravante, não foi firmada para novar as obrigações anteriores, vencidas e inadimplidas, e cuja satisfação já estava sendo perseguida nos autos da execução no
0002658-81.2005.8.11.0020, mas sim para criar nova obrigação relacionada àquela originalmente estabelecida na CCR no 94/00250-9
, logo,
não há falar em
bis in idem
, isto é, no uso
simultâneo de duas vias processuais diversas visando tutela idêntica, muito menos em violação a
o principio da menor onerosidade, pois, além de a tese recursal desconsiderar que o vencimento da obrigação aqui exequenda – e mesmo da própria celebração do 3a termo aditivo – ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da 1a ação de execução, o que, por si só, inviabilizaria que fosse incluída na pretensão deduzida naqueles autos, não precisou em que medida a existência de dois feitos distintos teria representado prejuízo técnico ou material à sua defesa ou situação.

A razão de a ausência da via original do título cambial nos autos da execução constituir vício processual é o risco de circulação da cártula e de sua utilização para cobrança simultânea do mesmo crédito, o que, conforme visto acima, é terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico; no caso, sabendo que os instrumentos contratuais (CCR e demais aditivos) que compõe a cadeia do título executivo estão presentes nos autos do processo em apenso, que tramita em conjunto com o feito de origem
há mais de 20 anos, não há falar em risco de circulação do título e nem em prejuízo a justificar a nulidade dos atos processuais, e, além do mais, como bem pontuou o magistrado,
cuidando-se de vício perfeitamente sanável, diante da digitalização dos feitos executivos, inclusive dos instrumentos que compõe a cadeia do título executivo,
eventual irregularidade deixou de existir.

Por fim, não conheço da tese recursal de que a execução seria nula porque, no momento do ajuizamento da demanda,
o débito exequendo ainda não seria exigível, tendo em vista que se trata de inadmissível inovação recursal, conforme reconhecido nas próprias razões recursais,
de modo que,
se conhecida, representaria inaceitável supressão de instância, pois, mesmo envolvendo matéria de ordem pública,
é
defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decididas na origem, mas que podem vir a sê-lo, como é o caso da objeção ora suscitada pelo executado/agravante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021